Tribunal: TJBA
Processo: 8052246-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052246-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

APELADO: MARIA ROSA MOREIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO (CPC, ART. 429, II. TEMA 1061/STJ). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A controvérsia diz respeito à validade de contrato de empréstimo consignado, cuja assinatura foi impugnada pela consumidora. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e se o banco se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação.

III. Razões de decidir
3. Não configurado o cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário da prova (CPC, art. 370), e os autos estavam aptos ao julgamento antecipado.
4. A instituição financeira, apesar de oportunizada, não comprovou a autenticidade da assinatura questionada, atraindo a regra do art. 429, II, do CPC, bem como a tese fixada pelo STJ no Tema 1061.
5. Inexistindo contrato válido, restam indevidos os descontos sobre benefício previdenciário, configurando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).
6. O dano moral, in re ipsa, decorre da conduta ilícita, sendo razoável e proporcional a fixação em R$ 8.000,00, em atenção ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
7. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a má-fé do banco.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário (Tema 1061/STJ).

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e ensejam repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 370 e 429, II; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8052246-76.2024.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
PARANA BANCO S/A
e Apelada
MARIA ROSA MOREIRA ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 14 de Novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator